Tribunal: TRF3
Processo: 5029192-04.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
1/109)

5029192-04.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

HC - HABEAS CORPUS

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

HABEAS CORPUS (307) No 5029192-04.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE: PAULO TAUNAY PEREZ

PACIENTE: SANDRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO TAUNAY PEREZ - SP259739

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5029192-04.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE: PAULO TAUNAY PEREZ

PACIENTE: SANDRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO TAUNAY PEREZ - SP259739

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Sandra de Oliveira, contra ato praticado pelo Juízo da 5a Vara Federal de Santos/SP que, no bojo da Operação denominada Alba Vírus, decretou a prisão preventiva da paciente.

Consta que a paciente foi presa preventivamente no bojo das investigações da chamada Operação Alba Vírus, que investiga uma organização criminosa afeita ao tráfico internacional de substância entorpecente. Protocolado pedido de reconsideração da decretação da preventiva, o mesmo foi indeferido pela autoridade coatora.

A liminar foi deferida para revogar a prisão preventiva de SANDRA DE OLIVEIRA e substituí-la por medidas cautelares (ID106136522).

A autoridade coatora prestou informações (ID106234133).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva e imposição de medidas cautelares diversas (ID107586169).

Requisitadas novas informações à autoridade coatora, para que informasse sobre a existência de denúncia contra a paciente e eventual decisão acerca da prisão preventiva (ID107696851).

A paciente informou que o r. Juízo da 5a Vara de Santos declinou a competência para a 1a Vara Federal de Itajaí/SC, em relação à investigação dos crimes de lavagem de dinheiro. Nesse sentido, postulou o sobrestamento do presente Habeas Corpus, até a decisão acerca da competência definitiva (ID107765912).

Novas informações prestadas pela autoridade coatora, noticiando que a paciente não foi denunciada pela prática dos crimes da Lei 11.343/06 (ID107794175).

A paciente formulou pedido de extensão dos efeitos da liminar proferida no Habeas Corpus 5031525- 26.2019.4.03.0000, para que fossem revogadas as medidas cautelares (ID108030262), o que foi deferido (ID108201950).

O Ministério Público Federal manifestou-se ciente da decisão (ID109276062).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5029192-04.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE: PAULO TAUNAY PEREZ

PACIENTE: SANDRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO TAUNAY PEREZ - SP259739

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO ALBA VIRUS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Inicialmente observo que o pedido de sobrestamento do feito até decisão definitiva sobre competência para processamento do feito em relação a eventual crime de lavagem de dinheiro foi objeto do Habeas Corpus 5031840-54.2019.4.03.0000, cuja liminar foi indeferida.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e medidas cautelares que a substituíram, a ordem deve ser concedida, por restar configurado constrangimento ilegal.

Observo que a paciente não foi denunciada pela prática dos crimes da Lei 11.343/06 no bojo da Operação Alba Vírus, tal como ocorreu com o paciente do Habeas Corpus 5031525- 26.2019.4.03.0000, que teve sua prisão preventiva revogada, sem a imposição de medidas cautelares.

As novas informações prestadas pela autoridade coatora (ID’s 107794175 e 107794176) dão conta de que a paciente não fora denunciada, até o momento, o que denota a similitude fático-processual, nos moldes do art. 580 do CPP, sendo o caso de extensão dos efeitos da decisão em favor de SANDRA DE OLIVEIRA.

Concluído o Relatório Final das investigações policiais e encaminhados os autos ao Ministério Público Federal, o parquet, no dia 02/12/2019, ofereceu a denúncia contra treze investigados pela prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico ilícito de entorpecentes.

No entanto, em relação à paciente, o Ministério Público Federal manifestou-se no sentido de que, embora atue na Organização Criminosa “voltada intensamente à lavagem de capitais”, não há provas concretas da sua participação “em atos essenciais à consecução dos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes e/ou de associação para o tráfico transnacional de entorpecentes investigados nesta Operação Policial”. Por essa razão deixou de oferecer denúncia em face da paciente pelos crimes dos arts. 33 e 35, c.c. art. 40, I da Lei 11.343/06.

Assim, não mais subsistem os fundamentos usados pela autoridade coatora para determinar a prisão preventiva da paciente.

Concluído o Relatório Policial, manifestando-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia da paciente em relação a esses crimes e não tendo oferecido denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência para Itajaí (SC), a prisão preventiva da paciente não se justifica neste momento.

Ante o exposto, defiro o pedido de extensão da decisão liminar em favor de SANDRA DE OLIVEIRA, para CONCEDER A ORDEM e revogar as medidas cautelares impostas (ID106136522).

É o voto.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35 DA LEI 11.343/06. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA PELA PRÁTIA DOS CRIMES DA LEI 11.343/06. ORDEM CONCEDIDA.

Manifestando-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia da paciente em relação aos crimes da Lei 11.343/06 e não tendo oferecido denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência, a prisão preventiva da paciente não se justifica neste momento.

A complexidade do feito explica a tramitação do inquérito policial com menos celeridade, mas, por outro lado, não se mostra apta a justificar o tempo desarrazoado que a paciente encontra-se custodiada, sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Ordem concedida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, deferiu o pedido de extensão da decisão liminar em favor de SANDRA DE OLIVEIRA, para CONCEDER A ORDEM e revogar as medidas cautelares impostas (ID106136522), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.